Tribunal: TJSP
Processo: 2257073-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou à agravante, beneficiária da justiça gratuita, que providenciasse a juntada de extratos de movimentação bancária referentes aos últimos cinco meses, para análise do pedido de revogação do benefício – Alegação dos agravados de cessação do estado de pobreza da ora agravante – Procedência do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que determinou à agravante, beneficiária da justiça gratuita, que providenciasse a juntada de extratos de movimentação bancária referentes aos últimos cinco meses, para análise do pedido de revogação do benefício – Alegação dos agravados de cessação do estado de pobreza da ora agravante – Procedência do inconformismo – Impossibilidade – Aplicação do art. 98, § 3o do CPC – Ônus do credor – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No 2257073-14.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo - Voto 32432
Registro: 2020.0001047699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257073-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante DAIANE MARIA DOS SANTOS, são agravados RONALDO ALVES
BEZERRA e ISABELA PAROLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No 2257073-14.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo - Voto 32432
VOTO No: 32432
AGRV.No: 2257073-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : DAIANE MARIA DOS SANTOS
AGDO. :RONALDO ALVES BEZERRA E ISABELA PAROLINI
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Insurgência em face de decisão que determinou à
agravante,
beneficiária
da
justiça
gratuita,
que
providenciasse a juntada de extratos de movimentação
bancária referentes aos últimos cinco meses, para
análise do pedido de revogação do benefício

Alegação dos agravados de cessação do estado de
pobreza
da
ora
agravante

Procedência
do
inconformismo Impossibilidade Aplicação do art.
98, § 3o do CPC
Ônus do credor
Hipótese de
reforma da decisão hostilizada Recurso provido.
1
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado
contra decisão de fls. 53, que em cumprimento de
sentença, determinou à agravante que providenciasse a
juntada dos extratos de movimentação bancária referente
aos últimos cinco meses.
Sustenta a recorrente que em meados de
Abril/2018, ajuizou ação contra Clínica Dermangelucci
Ltda EPP, parte que foi representada em juízo pelos ora
agravados. Em sede de decisão terminativa de mérito com
trânsito em julgado, o feito foi julgado parcialmente
procedente.
Devido
à
sucumbência
recíproca,
restou
determinado que cada parte se responsabilizaria por
metade das custas e despesas processuais, bem como com
verba honorária de 20% sobre o valor atribuído à causa,
com 50% para os advogados de cada lado, mas observada a
regra do §3o do artigo 98 do NCPC. Contrariando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No 2257073-14.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo - Voto 32432
ressalva supra-epigrafada, a parte agravada requereu a
instauração de incidente de cumprimento de sentença
postulando que a agravante lhes pague os honorários
advocatícios
de
sucumbência
previstos
na
decisão
terminativa c/trânsito em julgado, em que pese à mesma
seja
beneficiária
da
Justiça
Gratuita
(condição
suspensiva presente no próprio título que a ora credora
executa) (fls. 03/04).
Sob a ótica deturpada dos agravados, a
hipossuficiência foi concedida por presunção e, portanto,
deve a ora agravante, agora, comprovar tal condição, sob
pena de ter que arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência. Mesmo após a ora agravante
ter demonstrado a deslisura que reveste a referida
execução, através da apresentação de Impugnação muito bem
fundamentada, o d. Juízo 'a quo', atendendo a
requerimento absurdo postulado pelos agravados, agora
quer compelir a ora agravante a apresentar em juízo os
extratos de movimentação de sua conta bancária referentes
aos últimos cinco meses, muito embora litigue sob o pálio
da Justiça Gratuita (benesse concedida pelo próprio Juízo
'a
quo'),
simplesmente
subvertendo
o
conceito
da
presunção 'juris tantum' e ignorando o procedimento
definido por este E. Tribunal de Justiça para situações
como a ora presente (fls. 04/05).
Afirma que, absurdamente, exige o ora
agravado, muito embora não apresente qualquer vestígio de
perda da condição de necessitada da agravante para fins
legais (ÔNUS QUE LHE COMPETE), o adimplemento da
obrigação decorrente da sucumbência da mesma (percebimento da verba atinente aos honorários
advocatícios). Pior, tal pleito absurdo agora conta com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No 2257073-14.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo - Voto 32432
respaldo do d. Juízo, que exigiu da agravante a
apresentação em juízo dos extratos de movimentação de sua
conta bancária referentes aos últimos cinco meses (grifo
no original) (fls. 04/05).
Alega que a possibilidade da cobrança de
tal verba depende de PRÉVIA DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE
REVOGANDO O BENEFÍCIO. Uma vez concedida à benesse da
gratuidade,
a
cobrança
da
referida
verba
fica
condicionada a revogação do benefício, em requerimento
formulado pela parte contrária, A QUEM CABE A PROVA DE
QUE A ORA EXECUTADA TENHA PERDIDO A CONDIÇÃO DE
NECESSITADA
PARA
FINS
LEGAIS Assim, subsistindo a
condição de beneficiária da Justiça Gratuita da ora
agravante, devido ao fato dos agravados terem falhado
miseravelmente em demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão
da
gratuidade,
a cobrança de
honorários
advocatícios de sucumbência PERMANECE SUSPENSA, de modo
que inexequível o título embasador da pretensão da
exequente, por conta da inexigibilidade de tal obrigação.
A presunção "juris tantum" é aquela que consiste na
presunção relativa, VÁLIDA ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO (grifo
no original) (fls. 05).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, para dispensar a agravante de apresentar
quaisquer documentos a comprovar fatos em cujo favor
milita
presunção
legal
de
existência/veracidade
(é
beneficiária da Justiça Gratuita); bem como para julgar
improcedente a pretensão dos agravados, extinguindo o
cumprimento de sentença instaurado a seu pedido, devido
ao fato do mesmo ter falhado miseravelmente em demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No 2257073-14.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo - Voto 32432
recursos que justificou a concessão da gratuidade (ÔNUS
LEGAL QUE LHES COMPETE), requisito necessário, 'in casu',
a exigência dos honorários advocatícios de sucumbência
(fls. 07).
Recurso formalmente em ordem, processado
com
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo resposta às fls. 62/66.
É o relatório do necessário.
2 Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Fls. 43/45:
Providencie a executada a juntada dos
extratos de movimentação bancária referentes aos
últimos cinco meses. Admoeste-se que os preditos
documentos devem ser inseridos nos autos com o
respectivo sigilo.
Após,
dê-se
vista
ao
exequente,
tornando conclusos.
Intimem-se” (fls. 53).
Pois bem. Argumenta, em síntese, que a
prova da extinção ou superação da condição suspensiva
pertence aos agravados, não à agravante. Que é ônus dos
agravados a comprovação do implemento da condição.
Com efeito, dispõe o artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil que “vencido o beneficiário, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No 2257073-14.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo - Voto 32432
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão
ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário”.
Assim
sendo,
cabe
ao
credor
do
beneficiário da justiça gratuita demonstrar que deixou de
existir a situação de hipossuficiência financeira que
justificou a anterior concessão da gratuidade.
Ademais, tem-se que a revogação somente
pode ser considerada se houver substância em elementos
novos e idôneos, que apontem como diferente a situação
ostentada pela beneficiada para justificar a revogação.
É que o ônus da prova, como disposição
legal, é do credor e não da beneficiária.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DESENTENÇA JUSTIÇA GRATUITA DETERMINAÇÃO PARA
QUE A BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA APRESENTE
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA ANÁLISE DO
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO IMPOSSIBILIDADE
APLICAÇÃO DO ART. 98, §3o, DO CPC ÔNUS DO CREDOR
RECURSO
PROVIDO”
(AI
2237419-41.2020,
rel.
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, julg. 16/10/2020).
“Agravo de Instrumento insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No 2257073-14.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo - Voto 32432
pugnando pela revogação de benefício da justiça
gratuita ausência de demonstração da alteração
da capacidade financeira da agravada aplicação
do art. 98, §3o do CPC benesse mantida Recurso
não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2178893-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira
Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a
Vara Civel; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data
de Registro: 13/08/2020).
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
Demonstração
convincente
da
ocorrência de sucessão fraudulenta de empresas
pertencentes
a
familiares
-
Presença
dos
requisitos do art. 50 do Código Civil -
Necessidade
de
reconhecimento
do
dever
da
sucessora em responder pelo débito da sucedida
diante da confusão patrimonial criada - Decisão
mantida
Recurso desprovido. IMPUGNAÇÃO AOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - Agravante que
se insurge contra decisão que concedeu os
benefícios da justiça gratuita aos agravados,
todavia
não
comprovou
suficientemente
a
alteração do estado financeiro dos recorridos -
Recorrente que não se desincumbiu do ônus da
prova - Decisão mantida
recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2163397-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 5a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No 2257073-14.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo - Voto 32432
07/08/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
OUTRORA
CONCEDIDA
À
EXECUTADA.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVADO INCREMENTO EM SUA FORTUNA. PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE DA DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
ELIDIDA. ÔNUS DO EXEQUENTE, DO QUAL NÃO SE
DESEMBARAÇOU.
BENESSE
RESTABELECIDA.
PROVIMENTO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2110292-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
10/08/2020;
Data
de
Registro: 10/08/2020).
Neste
contexto,
tendo
em
vista
a
existência de disposição legal determinando que o ônus da
prova é do credor, o recurso merece provimento para que
os agravados comprovem a alteração econômica da parte
beneficiada.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator